Tribunal: TJDFT
Processo: 0018337-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0018337-87.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, CELIO DO PRADO GUIMARAES, JUAREZ LOPES CANCADO, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA APELADO: ARI ALVES MOREIRA, ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DIVINO ALVES DOS SANTOS, GERALDO RUI PEREIRA, JUAREZ LOPES CANCADO, NELSON CAVALLARI DE OLIVEIRA, RENATA SARDINHA FERRO, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WELLINGTON CARLOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS V I S T O S. (Doc. Num. 29394517 e 29603361). Pleiteia o Réu/Apelante, CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES, o adiamento da Sessão de Julgamento designada para o dia 06/10/2020 (16a Sessão Ordinária por Videoconferência – 5TCV), ao argumento de que seu advogado pretende fazer a sustentação oral, por ocasião do julgamento, e, no entanto, tal patrono, “em que pese o causídico possua uma equipe de advogados em seu escritório, é de amplo conhecimento que o caso em tela é de extrema complexidade, de forma que a sustentação oral do advogado subscritor é substancial e indispensável para o escorreito julgamento do feito”. Indefiro o pleito, uma vez que o peticionário possui mais de um patrono (além do Dr. Cleber Lopes), quais sejam, Drs. Marcel André Versiani Cardoso, Paulo Antônio Pinto Braga, Paula de Andrade Silvério, Diogo Henrique Oliveira Brandão e George Luis Valle D’Albuquerque Lima (Doc. Num. 26397920), Dra. Rita Machado (Doc. Num. 29603362), Dra. Marcela Mota Moreira Lopes (Doc. Num. 26397724) e Dr. Fábio Sanyo de Oliveira (Doc. Num. 26397666). Aguarde-se o julgamento. I. Brasília - DF, 05 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador